Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722386-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO CARLOS SANTOS MARGOTTO, FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA SILVA AGRAVADO: PLINIO ROCHA COSTA D E S P A C H O Da análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que a guia de custas ID 27228944 veio acompanhada de comprovante de agendamento de pagamento, no qual consta expressamente – “sua operação será processada em breve” – não estando demonstrado, portanto, o efetivo recolhimento das custas. Concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o efetivo pagamento das custas, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator